Tribunal: STF
Processo: ARE 1279446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 18-19):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. COMPROVADA A FILIAÇÃO DOS EXEQUENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º-A DA LEI 9.494/97. SÚMULA VINCULANTE 20 DO STF. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. 
    1. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados, razão pela qual os efeitos da sentença alcançam a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiados ou associados da entidade autora.
    2. O título exequendo determinou o pagamento da Gratificação de Desempenho "aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante" e, em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 2009.51.01.002254-6 e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE.
    3. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 573.232, em sede de repercussão geral, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados.
    4. O título exequendo determinou o pagamento da gratificação de desempenho "aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante" e, em respeito à coisa julgada e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, conforme constatado no caso sub judice. Desnecessário demonstrarem desde quando são membros da Associação-Autora do writ coletivo, uma vez que o título exequendo não estabeleceu limitações no que se refere à data da filiação.
    5. Quanto ao art. 2º-A da Lei 9.494/97, que trata do alcance do título executivo em relação aos associados que " na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator", a Suprema Corte já se manifestou, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 612043, no sentido de que tal dispositivo aplica-se apenas a ações coletivas de rito ordinário.
    6. Com base na argumentação de inexigibilidade do título executivo por força do enunciadoda Súmula Vinculante nº 20, pretende-se rediscutir o mérito já decidido nos autos do mandado de segurança coletivo. Descabe alegar, na atual fase processual (de execução do título judicial), circunstância que não denota fato novo, o que é vedado pelo artigo 508 c/c o artigo 535, inciso VI , do NCPC.
    7. Quanto a insurgência do agravante acerca dos critérios de correção monetária, a jurisprudência tem entendido que a deliberação que remete os autos para a aferição de cálculos, mesmo quando há orientação fixada pelo Juiz, não tem carga decisória. Precedentes.
    8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 20, do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 7, p. 3-5): 
    “Com efeito, o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. 
    No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista. 
    (…)
    Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. 
    (…)
    A Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. 
    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos.” 
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até decisão final do STF no RE 870.947 (eDOC 7, p. 9-10).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região negou seguimento ao apelo quanto à matéria abrangida pelo Tema 660 da sistemática da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário em virtude dos óbices das súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 23). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, em decorrência da aplicação do Tema 660 da repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Verifico, ainda, que em relação ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Quanto à discussão acerca da amplitude da legitimidade das associações para atuar em defesa de seus associados em mandado de segurança coletivo, é necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ademais, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR até a solução definitiva pelo Plenário do STF , verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente